Tribunal: STF
Processo: ARE 1548262
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Agravo interno não conhecido por ausência de impugnação específica. Art. 1.021, § 1º, do CPC. Recurso extraordinário cujas razões não atacam o fundamento autônomo do acórdão recorrido. Incidência das súmulas nº 283 e nº 284 do STF. Inviabilidade da via extraordinária. Agravo a que se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto por Gates do Brasil Indústria e Comércio Ltda. contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da 2ª Seção do TRF3, o qual não conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em ação rescisória extinta sem resolução do mérito. O Tribunal de origem aplicou o art. 1.021, § 1º, do CPC, determinou a reversão do depósito em favor da União e, posteriormente, inadmitiu o recurso extraordinário com base nos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário impugnou de forma específica e adequada o fundamento autônomo do acórdão recorrido, referente à ausência de impugnação específica no agravo interno, e (ii) verificar se as razões do extraordinário, ao se concentrarem exclusivamente no mérito da ação rescisória, atendem às exigências formais de admissibilidade perante o STF.



    III. Razões de decidir



    3. Observa que o acórdão recorrido não conheceu do agravo interno porque a recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, violando o art. 1.021, § 1º, do CPC. Tal fundamento, autônomo e suficiente, não foi enfrentado no recurso extraordinário, cujo conteúdo limita-se a rediscutir o mérito da ação rescisória.



    4. A ausência de ataque direto ao fundamento autônomo do acórdão recorrido atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF, segundo a qual não se admite recurso quando não impugnados todos os fundamentos suficientes da decisão.



    5. As razões do extraordinário mostram-se dissociadas do acórdão impugnado, dedicando-se a questões de mérito (enunciado nº 343 da Súmula/STF, art. 966 do CPC), sem permitir a exata compreensão da controvérsia sobre a admissibilidade do agravo interno, o que atrai igualmente o enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal reforça a necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sendo incabível o conhecimento de recurso cujas razões se afastam do conteúdo do acórdão impugnado (ARE nº 1.561.863-AgR/RJ; ARE nº 1.493.884-AgR/PR; e ARE nº 1.544.308-AgR/RJ).



    7. A decisão também registra que o STJ, no recurso especial interposto simultaneamente, reconheceu o mesmo vício formal — ausência de impugnação específica — aplicando o enunciado nº 182 Súmula/STJ, o que reforça a inadmissibilidade do inconformismo.



    8. Mantém-se, ainda, a advertência quanto à aplicação de multa em casos de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, conforme arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC e precedentes desta Corte.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III, als. “a” e “c”; CPC, arts. 1.021, § 1º; 968, inc. II; 974, parágrafo único; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.561.863-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/10/2025; STF, ARE nº 1.493.884-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 21/03/2025; e STF, ARE nº 1.544.308-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES QUE APENAS REPRODUZEM ARGUMENTOS OUTRORA FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, SEM APRESENTAR FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DESTINADOS A CONTRASTAR OS TERMOS DA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. DESATENDIMENTO DA REGRA EXPRESSA NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. REVERSÃO DO DEPÓSITO EM FAVOR DA RÉ, NOS TERMOS DOS ARTS. 968, II, E 974, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. 



    Quando a minuta de agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, o caso é de não conhecimento do recurso por ofensa ao § 1º do art. 1.021 do CPC. Múltiplos precedentes. 



    Recurso não conhecido, com reversão do depósito (ID’s 256409604 e 256902390) em favor da ré, nos termos dos arts. 968, II, e 974, parágrafo único, CPC/15.“ (e-doc. 85, p. 10).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 145, § 1º, 150, incs. II e IV, 153, § 1º, e 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República.



    3.1. Pede o provimento do recurso extraordinário “a fim de reformar o v. acórdão prolatado pelo TRF-3ª região, julgando procedente ‘in totum’ a presente ação rescisória” (e-doc. 98, p. 55).



    4. Em contrarrazões, a União alega que “a falta de correlação necessária e suficiente entre as razões deduzidas no agravo interno e o fundamento da decisão agravada impede o conhecimento do recurso interposto”, e pede “que o recurso extraordinário (Num. 279129343) interposto pela parte Autora não seja admitido ou, se admitido e lograr trânsito até o STF, que lhe seja negado provimento” (e-doc. 105, p. 5-12).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo contribuinte, com fulcro no art. 102, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, contra acórdão da 2ª Seção desta Corte, que não conheceu do agravo interno interposto contra decisão do Relator que julgou extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.



    (...)



    O recurso não pode ser admitido. 



    O acórdão recorrido não conheceu do agravo interno interposto pela recorrente, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática (art. 1.021, § 1º, CPC). 



    Referido fundamento não foi impugnado pela recorrente, que se insurge na via do recurso extraordinário contra a motivação da decisão monocrática do Relator. 



    Verificada a situação em que as razões do recurso não atacam o cerne do aresto, apresentado razões dissociadas do quanto decidido, é aplicável à espécie o teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, cuja dicção é a seguinte: (...)



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 107, p. 4-6, grifos no original).



    6. A agravante repete os argumentos expendidos no recurso extraordinário e pede “seja conhecido e provido o presente agravo interno para o fim de reformar a r. decisão de fls., determinando o acolhimentos das argumentações apresentadas, por tratar-se de medida de direito” (e-doc. 111, p. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que é inaplicável o óbice do enunciado nº 343 da Súmula/STF quando a matéria em discussão for constitucional; que o feito se amolda ao cabimento da ação rescisória; e que a rescisória encontra supedâneo no art. 966, inc. VII, do CPC, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao fato do acórdão recorrido não ter conhecido do agravo interno pela falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    8.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE JUROS E INCLUSÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA EM BASE DE CÁLCULO. TEMA 543 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO APLICÁVEL: MATÉRIA PRECLUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”



    (ARE nº 1.561.863-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/10/2025, p. 09/10/2025; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal deixa de atacar especificamente os fundamentos do acórdão impugnado e apresenta fundamentação deficiente incapaz de permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.493.884-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 21/03/2025; grifos nossos).



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS. Recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Agravo Regimental Não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado na instância extraordinária. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.544.308-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos).



    9. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 22/04/2025:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido.” (e-doc. 149).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator